Tribunal: TJSP
Processo: 2109390-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela para exclusão de negativação em nome da autora. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Não atacadas no recurso as razões que levaram à concessão da tutela de urgência. Agravante que alega impossibilidade de cumpri-la, pleiteando a suspensão da ordem e da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela para exclusão de negativação em nome da autora. Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Não atacadas no recurso as razões que levaram à concessão da tutela de urgência. Agravante que alega impossibilidade de cumpri-la, pleiteando a suspensão da ordem e da multa até o julgamento da ação de dissolução de sociedade comercial. Ordem não dirigida à agravante. Negativação levada a efeito pela outra ré. Manutenção da decisão. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109390-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MARCELO
WENZEL BONDESAN-ME, é agravado ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109390-70.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO 30.331 /CECP
2
VOTO No: 30.331
AGRV. No: 2109390-70.2020.8.26.0000
COMARCA: LEME
AGVTE.: MARCELO WENZEL BONDESAN ME
AGVDA.: ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravo
de
instrumento.
Tutela
de
urgência.
Deferida a antecipação dos efeitos da tutela para
exclusão de negativação em nome da autora.
Convencido o juízo quanto ao preenchimento dos
requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Não
atacadas no recurso as razões que levaram à
concessão da tutela de urgência. Agravante que
alega impossibilidade de cumpri-la, pleiteando a
suspensão da ordem e da multa até o julgamento da
ação de dissolução de sociedade comercial. Ordem
não dirigida à agravante. Negativação levada a
efeito pela outra ré. Manutenção da decisão.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão de fl. 61/62 dos autos originários (fls. 129/130 do agravo),
a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a
requerida promova a exclusão das negativações existentes em
nome da autora.
Recorre a corré.
Sustenta, em breve síntese, que não tem como
cumprir a ordem, pois não possui o título ou tem acesso a ele, não
efetuou a restrição, não podendo responder sozinho, pois tem
outro sócio, cuja relação está sendo discutida em ação própria.
Pretende a suspensão da ordem e da multa até que seja julgada
ação de reconhecimento e dissolução de sociedade comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109390-70.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO 30.331 /CECP
3
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido o efeito suspensivo (fl. 171).
Ausente manifestação da parte adversa (certidão
de fl. 175).
É o relatório.
A irresignação refere-se ao deferimento da tutela
antecipatória de urgência requerida pela autora, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, proposta em face de Marcelo Wenzel Bondesan ME e
Multiplike Securitizadora Ltda., decisão esta que determinou a
exclusão de apontamentos negativos levados a efeito pela requerida.
Irresigna-se a agravante, não contra as razões que
levaram o juízo a quo a conceder a tutela de urgência, limitando-se
a pedir a suspensão da decisão, alegando impossibilidade de
cumprimento, até que seja julgada ação de reconhecimento e
dissolução de sociedade comercial. Menciona que, em razão de se
encontrar em litígio com o sócio de fato da empresa, não tem
acesso aos documentos.
O que se verifica dos autos é que a decisão
agravada foi dirigida à corré, Multiplike Securitizadora Ltda.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2109390-70.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO 30.331 /CECP
4
quem promoveu os apontamentos de fls. 39, 46/47 e não à
agravante.
Daí se conclui que não há prejuízo à agravante,
não se podendo cogitar de impossibilidade de cumprimento,
inclusive porque não cabe a ela excluir a negativação do nome da
autora.
Também há que se ressaltar que, ao contrário do
que diz a agravante, não se trata de exclusão de protesto.
E, ainda, que, por óbvio, não se pode prejudicar a
agravante com uma ordem de suspensão da decisão agravada até o
julgamento de uma ação, que pode perdurar durante anos, e que
não guarda relação com o objeto de discussão nestes autos.
Por fim, então, há apenas que se observar e deixar
claro que a ordem de exclusão de negativação foi dirigida à corré,
Multiplike Securizadora S/A, inobstante o juízo a quo ter
mencionado apenas a palavra “requerida”.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
CAUDURO PADIN
Relator